Tribunal: TJBA
Processo: 8168651-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168651-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ HERIVELTO PIMENTEL FERNANDES

Advogado(s)
:
LEANDRO ARAGAO WERNECK, LARISSA SILVA DE OLIVEIRA, LEONARDO CIRNE DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, CARLOS VINICIOS TABOSA SPINELLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE COBERTURA. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). O embargante sustenta que havia contratado seguro de vida empresarial, mas foi negado o pagamento da indenização sob alegação de não preenchimento dos requisitos contratuais para a cobertura IFPD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos sobre descumprimento do dever de informação pelas seguradoras quanto à diferenciação técnica entre os produtos securitários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do dever de informação, demonstrando que as apólices continham distinções claras sobre as hipóteses de cobertura, não havendo ambiguidade que pudesse induzir o segurado em erro.

4. O embargante, na qualidade de administrador da empresa contratante, tinha o dever de diligenciar sobre as coberturas contratadas, tendo declarado expressamente a aceitação do seguro com ciência das condições contratuais disponibilizadas.

5. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar que, embora o autor apresente incapacidade total e permanente para o trabalho, mantém preservada sua autonomia para os atos da vida civil, não preenchendo os requisitos para a cobertura IFPD contratada.

6.Os embargos de declaração demonstram simples inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo rediscussão do mérito, o que é inviável pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.024; CDC, art. 54, § 4º.

Vistos,
relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n 8168651-69.2022.8.05.0001,
em que é embargante
LUIZ HERIVELTO PIMENTEL FERNANDES
e embargados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça